Tribunal: TJSP
Processo: 2257989-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ressarcimento ao erário – Cumprimento de sentença – R. decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados, via SISBAJUD, da conta do agravado – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Valor bloqueado que corresponde aos honorários advocatícios do agravado em decorrência de sua atuação no processo no 1007585-34.2024.8.26.0297 – Caráter alimentar – Regra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ressarcimento ao erário – Cumprimento de sentença – R. decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados, via SISBAJUD, da conta do agravado – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Valor bloqueado que corresponde aos honorários advocatícios do agravado em decorrência de sua atuação no processo no 1007585-34.2024.8.26.0297 – Caráter alimentar – Regra geral da impenhorabilidade, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC – Relativização da regra de impenhorabilidade, desde que a constrição não prejudique o sustento do devedor e de sua família - Matéria pacificada pelo C. STJ (EREsp 1582475-MG) - Efetivação de outros valores constitucionais – Valor bloqueado que é ínfimo em relação ao montante exequendo – Manutenção do bloqueio que não se prestaria a satisfazer sequer 1% do valor da execução, mas, por outro lado, comprometeria o sustento do devedor e de sua família – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.